Tribunal: TJSP
Processo: 1055448-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento de voo decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Aquisição de passagens com um curto espaço de tempo para a conexão que não constitui culpa exclusiva da

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento de voo decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Aquisição de passagens com um curto espaço de tempo para a conexão que não constitui culpa exclusiva da autora. Responsabilidade da ré que assumiu os horários contratados ou o risco de ressarcir eventuais danos, caso assim não o fizesse. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Cancelamento de voo que resultou em perda de conexões, com atraso de 12 (doze) horas. Não comprovada a prestação de assistência material. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. Sucumbência imposta à ré. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055448-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELOÍSA
HELENA VOLTS ALONSO DONATO, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100 - Voto no 6769 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100
Apelante: Heloísa Helena Volts Alonso Donato
Apelado: Transport Air Portugal - Tap
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Fabio Coimbra Junqueira
Voto no 6769
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização
por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do
CDC). Cancelamento de voo decorrente de “manutenção não
programada”. Hipótese que configura fortuito interno. Aquisição
de passagens com um curto espaço de tempo para a conexão que
não constitui culpa exclusiva da autora. Responsabilidade da ré
que assumiu os horários contratados ou o risco de ressarcir
eventuais danos, caso assim não o fizesse. Ausência de
excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Cancelamento de voo que resultou
em perda de conexões, com atraso de 12 (doze) horas. Não
comprovada a prestação de assistência material. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral. Montante a ser corrigido desde o
arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da
citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade
contratual. Sucumbência imposta à ré. Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou improcedente
a ação de indenização por dano moral e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa (fls. 137/152).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
procedente a pretensão inicial (fls. 154/171).
Contrarrazões a fls. 173/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100 - Voto no 6769 - DS
3
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (fls. 240/245).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado. Sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
1. O itinerário original da autora com a ré “Transportes Aéreos
Portugueses” previa o trecho de Madrid a São Paulo, com conexão em Lisboa, em 21/09/2019.
Em São Paulo, a autora embarcaria em outro voo para São José do Rio Preto, através de outra
companhia aérea (“Latam”).
Contudo, houve atraso no primeiro trecho (Madrid a Lisboa), o
que resultou em perda da conexão que levaria a autora de Lisboa a São Paulo. A autora, que
não recebeu assistência material durante o período que permaneceu em Lisboa, foi realocada
para outro voo da companhia aérea no dia seguinte (22/09/2019) e chegou a São Paulo com 12
(doze) horas de atraso.
Este atraso resultou em perda do voo de São Paulo para São José
do Rio Preto e, por se tratar de voo em outra companhia aérea, não obteve realocação da ré,
tendo sido obrigada a pedir ajuda a um familiar, que a levou de carro de São Paulo para São
José do Rio Preto, em um trajeto que durou mais de 06 (seis) horas.
Após a apresentação de contestação (fls. 25/65) e réplica (fls.
112/129), as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (fls. 130 e 136),
houve vista do Ministério Público (fl. 135), com sentença de improcedência, considerando que
houve atraso de apenas 40 minutos, e que a perda da conexão decorreu de culpa da própria
autora, que não tomou os cuidados necessários e não seguiu as orientações da ré em relação ao
tempo de antecedência para o embarque em voos internacionais (fls. 137/152).
2. O inconformismo da companhia aérea cinge-se a aferir a
existência de responsabilidade pelo ocorrido e os danos morais decorrentes, motivo pelo qual
incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100 - Voto no 6769 - DS
4
considerando a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor). Cumpre ressaltar que a prevalência da Convenção de Varsóvia/Montreal aplica-
se tão somente às hipóteses de ressarcimento pelos danos materiais em transporte internacional,
conforme decidiu o Supremo Tribunal de Federal (RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 10.11.2017).
3. A responsabilidade da ré, como fornecedora de serviços de
transporte aéreo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O §3o prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos
causados por atrasos de voos, salvo se comprovar eventual excludente de
responsabilidade.
No caso, companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento deu-se por “problemas técnicos operacionais” (fl. 33), fato que se insere nos
riscos de sua atividade e constitui fortuito interno.
Ademais, respeitado o entendimento do juízo de origem, a
compra das passagens com um curto espaço de tempo para a conexão não constitui culpa
exclusiva da autora, uma vez que, muito embora esta tenha concorrido com a situação ao não
observar o curto espaço de tempo para a conexão, tal fato não afasta a responsabilidade da ré,
pois a compra foi realizada no site da companhia aérea, que assumiu a responsabilidade de
assumir os horários contratados ou o risco de ressarcir eventuais danos caso assim não o
fizesse.
A ré não comprovou a falta de outras aeronaves disponíveis para
realizar o trajeto, inclusive de outras companhias aéreas, para a data em questão, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100 - Voto no 6769 - DS
5
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do atraso do voo, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." (REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
No caso, houve atraso de aproximadamente 40 (quarenta)
minutos no primeiro voo (Madrid/Lisboa), o que resultou em perda de conexão (Lisboa/São
Paulo), de modo que a parte autora foi realocada em novo voo e chegou a São Paulo com
aproximadamente 12 (doze) horas de atraso (fls. 15/16). Anota-se, neste ponto, que apesar das
alegações da autora, não foi comprovada a perda dos voos São Paulo para São José do Rio
Preto.
No mais, não houve comprovação de fornecimento de assistência
material durante o período em que a autora permaneceu em Lisboa, aguardando sua realocação
em voo para São Paulo, especialmente considerando que era menor de idade na data dos fatos
(fl. 109).
Ademais, a companhia aérea não demonstrou a adoção de
medidas para minimizar os prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou
impossibilidade de fazê-lo, tampouco comprovou ter cumprido seu dever de informação para
notificar a parte autora do cancelamento do voo com antecedência necessária, uma vez que o
atraso do primeiro voo somente foi informado quando a autora já se encontrava na aeronave,
fato que não foi negado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055448-34.2020.8.26.0100 - Voto no 6769 - DS
6
Nesse contexto, conclui-se que a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
5. Portanto, o recurso da autora deve ser parcialmente
provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). A quantia será corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula
no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil).
Em razão da reforma da sentença, modifica-se a distribuição da
sucumbência, que deve ser imposta exclusivamente à ré apelada, com a fixação de
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, pois, por se
tratar de dano moral, -- cujo valor depende arbitramento judicial, portanto não previamente
determinável, -- o seu reconhecimento implica acolhimento do pedido, ainda que o quantum
fixado seja inferior ao indicado (ou sugerido) na petição inicial, circunstância que não implica
sucumbência recíproca, conforme jurisprudência cristalizada pela Súmula no 326 do Superior
Tribunal de Justiça.
Eventual oposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator